Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. POSSE PRETÉRITA E ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA (CPC, ART. 373). INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa.
2. O possuidor tem direito à reintegração de posse caso comprove o esbulho e a data deste (art. 373, I, do CPC).
3. Na ausência de comprovação do esbulho e havendo duplicidade nas cessões de direito à posse, sem comprovação da legitimidade de nenhum dos cedentes, privilegia-se quem detém a melhor posse.
4. A melhor posse é de quem exercita o poder de fato sobre o bem, de forma mansa e pacífica.
5. Recurso desprovido.